Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DA FALÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação de cobrança de dívida líquida ajuizada contra a massa falida posteriormente à decretação de sua falência é da competência do juízo falimentar.
2. Preliminar acolhida. Sentença anulada.